Tribunal: TJMT
Processo: 1066582-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066582-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEOMARCOS ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 536.607.141-00 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1066582-13.2022.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

DEOMARCOS ANTUNES DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO PAGAMENTO. INSUFICIENTE. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXECUÇÃO DO VALOR INTEGRAL ACRESCIDO DE MULTA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela parte recorrente alegando excesso na execução.

2.Em suas razões recursais, alega que o acordo foi adimplido juntamente com outros 2 (dois) acordos formalizados com o advogado da parte recorrida em demandas distintas, sendo devida apenas a multa por descumprimento (R$ 350,00).

3. A documentação comprobatória acostada pela parte recorrente não demonstra cabalmente o pagamento do acordo homologado nos autos, pois (i) foi realizado em conta bancária distinta do acordado (conta indicada no acordo – Agência: 1966; Conta corrente: 0123980-5 – conta em que foi efetuado pagamento – Agência: 5424; Conta corrente: 3980-2) e (ii) inexiste qualquer indicação acerca da numeração dos outros autos em que houve a homologação de acordo para totalização do valor pago (R$ 10.500,00).

4. Não sendo comprovado o pagamento do acordo, é devida a execução do valor integral acrescido da multa por descumprimento.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024